Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-57.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO n. 8003718-57.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: COMERCIAL OESTE LTDA-ME EOUTRO Advogados: MAYARA GABRIELA GONÇALVES DE LIMA, LUIZ JOSÉ DE FRANÇA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Procurador: ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. EMPRESA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA POR VIA OBLÍQUA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA DECORRENTE DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA ADESÃO AO PARCELAMENTO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DE LITÍGIO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravos internos na apelação n. 8003718-57.2023.8.05.0191, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, pelas razões adiante expostas.